Tribunal: STF
Processo: Rcl 59872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0144069-25.2020.8.19.0001), que não teria observado o decidido nas ADPFs 706 e 713 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na ADI 6.448 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A estudante Letícia Nascimento de Oliveira, discente do Curso de Medicina, ingressou com ação de Revisão de Contrato, afirmando que teria sofrido redução da carga horária em razão da pandemia e pleiteando redução de 80% no valor das mensalidades a contar da suspensão das aulas presenciais até o fim do estado de calamidade ou retorno das atividades presenciais. [...]



    7. A Quinta Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no entanto, em que pese a inconstitucionalidade da decisão, em 12.4.2023 (ou seja, depois das decisões prolatadas em sede das ADPFs 706 e 713), negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Reclamante [...]



    8. Impende destacar que o fundamento utilizado pelo d. relator, cujo voto foi acompanhado pelos demais desembargadores, afronta à autoridade das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal, tanto nos autos da ADI nº 6448, que declarou inconstitucional a Lei 8.864/2020, como a tese fixada no julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713 em 1º.12.2021 (doc. 9). [...]



    22. Vale lembrar que o STF, no julgamento das ADPFs 706 e 713, decidiu ser inconstitucional qualquer decisão judicial que imponha descontos lineares, desconsiderando as peculiaridades de cada caso, e isso engloba a particularidade dos contratos, as especificidades de cada IES e os efeitos da crise para ambas as partes contratantes.



    23. Entendeu ainda que o conteúdo de tais decisões viola frontalmente os preceitos fundamentais inerentes à livre iniciativa, à isonomia e à autonomia universitária, a provocar a negação da Constituição e grave comprometimento da ordem e da segurança jurídica, justificando o provimento das ADPFs com a finalidade de eliminar, de forma obrigatória e eficaz, os atos judiciais tidos como violadores. [...]



    25. Ademais, a manutenção do decisum, foi fundamentada na suspensão das aulas práticas que teria gerado um desequilíbrio contratual em detrimento do aluno, já que segundo os i. desembargadores, trata-se de curso de Medicina, cujas aulas práticas são imprescindíveis para a formação acadêmica, conquanto, as referidas aulas, suspensas temporariamente por determinação das autoridades públicas, já haviam sido repostas quando da prolação do acórdão como comprovado.



    26. De acordo com a fundamentação tanto da sentença quanto do acórdão (Decisão Reclamada), a suspensão de aulas presenciais teria engendrado redução na prestação do serviço educacional (fato não comprovado pela aluna, quiçá pelas instâncias julgadoras). Trata-se a referida suspensão de medida impositiva, decorrente de normas do Governo Estadual, para que não houvesse qualquer prejuízo acadêmico e de calendário letivo aos estudantes de todo o País. [...]



    39. A Decisão Reclamada, demonstra de forma irrefutável, que não houve observância às peculiaridades do caso concreto, tampouco aos efeitos da crise pandêmica para ambas as partes contratuais envolvidas na lide, uma vez que tanto o Exmo. Juízo da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, como a C. Quinta Câmara de Direito Privado da Comarca Capital/RJ, determinaram e/ou mantiveram a aplicação de desconto de 30%, com data retroativa ao julgado na ADI 6448 até o retorno das aulas presenciais; fazendo as vezes de legislador para pretender estabelecer norma de caráter geral e abstrato, o que torna patente, portanto, a sua inconstitucionalidade, tal qual decidido por essa Suprema Corte.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, para cassar a Decisão Reclamada, a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. STF, no sentido da inconstitucionalidade da Decisão Apelada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 18/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJRJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Um dos parâmetros de controle suscitados é a ADI 6.448 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 8/9/2021, DJe de 14/10/2021), na qual esta CORTE declarou inconstitucional a Lei 8.864/2020, do Estado do Rio de Janeiro, em função das regras de competência legislativa, assinalando que “o ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil”.



    Já no julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), o escopo eram as decisões judiciais que impuseram a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da COVID-19, decorrente unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, aplicando um entendimento genérico e linear. Nesse julgamento, esta CORTE entendeu que:



    “10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19.



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.” 



    Naquela ocasião, consignei em meu voto:



    “No mérito, conforme venho ressaltando em outras ações recentemente julgadas por essa CORTE, a respeito de legislações estaduais editadas com o objetivo de recompor o equilíbrio contratual em relações de consumo, no contexto da crise pandêmica, observo que os entes subnacionais, à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, não possuem competência para estabelecer descontos lineares ou até mesmo a suspensão de pagamentos no âmbito do ensino superior privado, sob pena de violação da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988. [...]



    Tem-se, assim, concorrentemente, a existência de lei federal geral a respeito dos efeitos jurídicos da Pandemia da COVID-19 nas relações de direito privado, com normas específicas sobre relações de consumo, sem prever a modificação do preço de contratos de prestação de serviços educacionais ou qualquer outro, e a inexistência de competência legislativa dos Estados e dos Municípios a respeito de relações contratuais, pois de direito civil.



    Esse entendimento também deve ser aplicado ao caso ora em julgamento, em que se aprecia a validade de um conjunto de prestações jurisdicionais responsáveis por arbitrar descontos lineares, compulsórios e abstratos, modificando uma gama de contratos educacionais sem a devida consideração à situação fática específica subjacente a ambos os polos das relações contratuais, objetivando, assim, o mesmo fim almejado pelas legislações estaduais controladas pela CORTE nos precedentes já mencionados. 



    A pandemia, embora tenha atingido a todos indistintamente, maculando a capacidade financeira tanto das instituições de ensino quanto dos estudantes, projetou-se em diferentes intensidades. Cada estudante e cada instituição foram acometidos de distintas maneiras, a depender de variados fatores, tais quais a economia familiar, a organização produtiva local, o engajamento comunitário, entre outros.



    Conferir, portanto, uma solução judicial abstrata sem consideração às peculiaridades dos sujeitos envolvidos no contrato de prestação de serviços educacionais vulnera os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Como apontado pela Ministra Relatora em seu voto, o enfrentamento da questão em sede judicial ocasionou, a pretexto de obter descontos gerais e lineares, a vigência de ‘disciplinas díspares e percentuais diversos, que demonstram situação apartada da isonomia’.



    De fato, não há como se presumir a vulnerabilidade do estudante, nem a robustez da instituição, sem examinar as peculiaridades inerentes a cada elemento subjetivo da relação contratual. O Código Civil, nesse contexto, incorporou mecanismos jurídicos capazes de solucionar imprevistos obrigacionais, pautados sempre no princípio da socialidade, conforme preceituado na respectiva Exposição de Motivos [...]



    Exatamente dentro desse contexto, positivou-se no ordenamento jurídico pátrio a teoria da imprevisão, teoria esta que surgiu no Conselho de Estado da França, após a Primeira Guerra Mundial, em contraposição ao princípio pacta sunt servanda, quando existente alteração brusca das situações presentes no momento da contratação que não podem ser imputáveis ao contratante, e foi posteriormente positivada na ‘Lei Faillot’, de 21/1/1918. Em nosso ordenamento jurídico, no âmbito da extinção dos contratos e em relação aos contratos de execução continuada ou diferida, a teoria da imprevisão, aplicada de maneira mais radical, viabilizou a resolução do contrato por onerosidade excessiva. [...]



    Aberto o caminho para a dissolução do contrato por onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente, anormal e imprevisível, com muito mais amparo nos princípios já destacados, não se descarta, também com base nela, a preservação da avença com a modificação judicial das condições contratuais, justamente para restabelecer o equilíbrio econômico perdido. Parte-se, aqui, da premissa de que o contrato, como instrumento, visa a um resultado econômico e social querido pelos contratantes, razão pela qual deve, quando possível, ser mantido, restabelecendo-se, apenas, a comutatividade definida quando do seu aperfeiçoamento. Além disso, invocando-se a boa-fé objetiva, é de se esperar dos próprios contratantes a busca desse reequilíbrio, sendo fruto de deslealdade um dos contratantes se conformar com uma vantagem econômica desproporcional, se comparada com aquela inicialmente prevista, em sensível prejuízo econômico do outro.



    Preservando-se, portanto, o contrato de serviços educacionais, cabe ao Poder Judiciário pautar-se nos efeitos pormenorizados do imprevisto sanitário, ponderando suas consequências para os sujeitos obrigacionais, para além de presunções acerca de sua capacidade econômico-financeira. Não há, pois, espaço para soluções lineares.”



    No presente caso, a sentença determinou que a reclamante conceda “os descontos previstos na Lei Estadual nº 8.864/20 (30%), nas parcelas da semestralidade ou anuidade do curso de medicina em que está inscrita a autora a partir da vigência da lei”, condenando a reclamante “nos descontos dos meses em que a aula for realizada em EAD ou de qualquer outra forma não presencial, sob pena de multa em valor equivalente ao valor de cada mensalidade acarretando, assim, a compensação e o consequente cancelamento dos débitos” (Doc. 2, fl. 90). Por sua vez, o Tribunal reclamado manteve a sentença sob os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 118-123):



    “Forçoso reconhecer que a faculdade de medicina demanda, por sua própria natureza, além das aulas teóricas, um grande número de aulas práticas a serem ministradas em laboratório e que devem ser realizadas de forma presencial, tendo estas ficado suspensas em razão das medidas de isolamento social necessárias ao combate da COVID-19. Assim, não obstante as aulas teóricas tenham sido efetivamente fornecidas pelos meios digitais, as aulas práticas não foram ministradas. [...]



    A manutenção do valor da mensalidade no patamar contratado enquanto a prestação do serviço não é feita em sua integralidade gera desequilíbrio na relação contratual, em especial levando-se em consideração que a alteração na forma de ministrar as aulas, que passaram para o ambiente virtual, certamente reduziram o custo operacional da instituição de ensino, devendo ser fixada redução do valor da contraprestação em percentual que promova o reequilíbrio do contrato e observe o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.



    O tema foi corretamente analisado pelo Juízo, em trecho da sentença que transcrevo e passa a integrar a fundamentação:



    ‘É evidente que as instituições de ensino tiveram redução dos custos operacionais em razão da suspensão das atividades, de forma integral, das suas instalações físicas. Por óbvio, houve redução nos valores das contas de serviços, como luz, água e esgoto. Isso sem falar em outras possíveis reduções, como vale transporte dos funcionários, despesas com fornecedores, gastos com materiais de limpeza e descartáveis etc. 



    [...]



    Assim, diante da situação apresentada, nos termos do artigo 6º, inciso V c/c artigo 51, §1º, III, ambos do CDC, necessário seja reduzida a mensalidade de modo a alcançar o equilíbrio contratual, a contar da alteração na situação fática que causou o desequilíbrio da relação jurídica, ou seja, quando houve a suspensão das aulas presenciais, o que ocorreu em 16/03/2020.’



    Assim, tendo em vista o desequilíbrio econômico, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como o dever de cooperação que rege a relação contratual, cabível a revisão do contrato enquanto durar a suspensão das aulas práticas em decorrência da pandemia.



    Com relação ao percentual de redução a ser aplicado, entendo estar correta a sentença, tendo em vista a existência de ação civil pública (nº 0095579-69.2020.8.19.0001) envolvendo a instituição apelante na qual esta firmou termo de ajustamento de conduta (TAC), devidamente homologado, se comprometendo a oferecer desconto de 15% e 30%, dependendo do mês, sobre o valor da mensalidade. O percentual de 30% fixado na sentença, além de ter sido aceito expressamente pela apelante na referida demanda, mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.



    Note-se que a informação de retorno às aulas em 2021 não se mostra suficiente para alterar o entendimento adotado, uma vez que a sentença determinou que o desconto prevaleceria até a retomada das as atividades presenciais de forma integral. Tendo a prestação do serviço voltado à normalidade, cessa o benefício, mas este não é alterado relativamente aos meses anteriores.



    Igualmente, não socorre a ré o fato de ter elaborado um calendário de reposição das aulas práticas, já que estas aulas obviamente foram repostas nos meses seguintes ao fim das restrições às aulas presenciais, não sendo possível cobrar de forma adiantada por serviço ainda não prestado, ainda mais considerando-se os inúmeros problemas econômicos que a pandemia gerou na renda dos estudantes e familiares.”



    Nesse contexto, ao reconhecer o desequilíbrio contratual de forma genérica, tendo como pano de fundo a pandemia e em face das presunções de hipossuficiência do consumidor e da redução de custos da instituição de ensino, por adotar o ensino a distância, ou seja, sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade, o Tribunal reclamado acabou por contrariar entendimento do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância às ADPFs 706 e 713, bem como a ADI 6.448.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente